Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID: 32631115 homologou os cálculos judiciais de ID: 30245001 e determinou a expedição das ordens de pagamento em favor de LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCÉLIA VITAL DE OLIVEIRA DA COSTA, LÚCIA GOMES VIEIRA e LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA DE BRITO. Os autos retornaram a esta relatoria, em permanente atividade saneadora, mormente quanto à substituída LUCELI PINHEIRO LEMOS ou DA SILVA. No ID: 30095170, a petição do exequente grafa o nome da beneficiária como LUCELI PINHEIRO LEMOS; todavia a procuração de fl. 669 / PDF faz constar LUCELI PINHEIRO DA SILVA. A relação de filiação ao sindicato de classe traz o nome LUCELI PINHEIRO LEMOS. Em consulta aos EE n. 0004207-95.2008.8.07.0000, observa-se certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do Distrito Federal com o nome LUCELI PINHEIRO DA SILVA. Cumpre à substituída diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, são extraídos da Receita Federal, a partir do CPF. Intime-se o SINDIRETA a divergência de nome ora noticiada, juntando os respectivos documentos comprobatórios. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador